Tribunal: TJDFT
Processo: 0713256-42.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDIAL. EMENDA À INICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA DIGITAL. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2/2001. VALIDADE. ARTIGO 28, LEI No 10.931/2004. REQUISITOS PREENCHIDOS. LEI No 13.986/2020. ELEMENTOS NECESSÁRIOS À CARACTERIZAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. VALIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por descumprimento à determinação de emenda à inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. No caso em exame discute-se o acerto da sentença que indeferiu a petição inicial em razão do não cumprimento da determinação de emenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cédula de crédito bancário pode ser emitida em decorrência de qualquer modalidade de operação de crédito e a sua liquidez é aferida por meio da soma indicada no título, do saldo devedor demonstrado por planilha de evolução do débito ou por extratos da conta corrente, conforme dispõe o artigo 28, §2o, da Lei 10.931/04.
4. A Lei 13.980/2020 dispõe que o sistema eletrônico de escrituração será mantido em instituição financeira ou em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil. A assinatura, de acordo com a referida Lei, poderá ocorrer eletronicamente desde que garantida a identificação inequívoca do respectivo signatário
5. A Medida Provisória No 2.200-2/2001, em seu artigo 10, § 2o, admite a validade de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
6. Não havendo qualquer óbice na legislação quanto à utilização de documentos em forma eletrônica, inclusive aqueles em que os certificados não são emitidos pela ICP-Brasil e, havendo elementos que comprovem a integridade e validade da assinatura digital, necessário reconhecer a validade dos instrumentos contratuais juntados aos autos.
7. No caso em análise, não houve descumprimento da determinação de emenda à inicial, tendo em vista que a assinatura eletrônica, amplamente adotada em atos negociais e em processos judiciais, é considerada forma válida de manifestação de vontade do respectivo titular, mostrando-se incabível o indeferimento da inicial.
IV. DISPOSITIVO
6. Recursos conhecido e provido. Sentença cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 321, 330 e 485; Código Civil, art. 107; Lei no 10.931/04; Lei no 13.986/2020; Medida Provisória no 2.200-2/2001.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1495920/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Senseverino da Terceira Turma; Acórdão no 1624300 de relatoria da Desa. Lucimeira Maria da Silva da 4a Turma Cível; Acórdão no 1824910 de relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela da 6a Turma Cível; Acórdão no 1826678 de relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira da 1a Turma Cível; Acórdão no 1821712 de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho da 3a Turma Cível.